Tribunal: STF
Processo: HC 223786
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-28
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 794.516/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos arts. 129, §13, 140, §2º, e 147-A, §1º, II, do Código Penal e no art. 24-A da Lei 11.340/2006. 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta do procedimento que, desde o ano de 2021 o denunciado persegue a vítima ANA TEODORA PEREIRA, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. 



    Infere-se ainda que no dia 24/09/2022, por volta de 11h00min, entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro, Centro, nesta Cidade e Comarca de Divinópolis/MG, o denunciado injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, consistindo em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se consideram aviltantes. 



    Na mesma ocasião acima mencionada, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima. 



    Consta também que, no dia 15/10/2022 o denunciado manteve contato com a vítima, descumprindo assim decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida. 



    Conforme informações, a vítima manteve um relacionamento amoroso com ROMEU durante 10 (dez) anos, e o relacionamento teve fim no ano de 2021. 



    Ressai dos autos que, desde o término do relacionamento, ROMEU persegue a declarante por não aceitar o fim, consoante depoimento da vítima em ID: 9614737777: “ele vai atrás de mim, dos meus amigos, ele vai atrás de mim em barzinhos e me difama, fala que eu sou vagabunda, puta, me ameaça...ele fala que se eu não ficar com ele, ele vai me matar e depois suicidar”. 



    Conforme consta, em 24/09/2022, ROMEU estacionou seu veículo de forma brusca no meio da rua e foi ao encontro da vítima. O denunciado a abordou e a enforcou, lhe ameaçando de morte, conforme declarações: “ele me chamava de vagabunda, puta, e falou que ia me matar, que nunca mais ia me ver”. 



    Segundo informações, a vítima entrou em luta corporal com o denunciado, que a todo momento lhe ameaçava de morte, e tentou a colocar dentro de seu veículo. Infere-se que como não conseguiu colocar a declarante dentro de seu carro, ROMEU pegou uma chave de fenda no veículo e tentou acertar a cabeça da vítima, momento em que esta gritou por socorro, até que um rapaz desconhecido desceu de um prédio próximo ao local dos fatos e impediu o denunciado de agir de tal forma. 



    Apurou-se que em decorrência da força usada por ROMEU para com a vítima, lhe foram causadas lesões corporais nos seios e na perna, no entanto, não foi submetida a atendimento médico em virtude do decurso do tempo transcorrido do fato até o registro da ocorrência. 



    Segundo consta, antes de sair do local dos fatos, o denunciado desferiu ainda um tapa no rosto da declarante. Consta nos autos as filmagens dos fatos, que foram gravados por câmeras de segurança próximas ao local Com as informações, foi concedida medida protetiva em face da vítima em 27/09/2022, ID: 9616220180, sendo o denunciado regularmente intimado em 28/09/2022, ID: 9622159831. No entanto, em 15/10/2022 ROMEU descumpriu a decisão judicial, conforme ID: 9634443276, perseguindo novamente a vítima, até a sua residência. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou o pedido de liminar.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente